Tribunal: TJSP
Processo: 2089027-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Adjudicação compulsória – Pedido para que seja averbada a existência da ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel em questão – Tutela antecipada indeferida e determinada a citação da ré – Insurgência da autora – Descabimento – A averbação da existência desta ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel exige a observância dos mesmos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Adjudicação compulsória – Pedido para que seja averbada a existência da ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel em questão – Tutela antecipada indeferida e determinada a citação da ré – Insurgência da autora – Descabimento – A averbação da existência desta ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel exige a observância dos mesmos requisitos para a concessão da tutela provisória, o que não há na hipótese – A alegação de que a correquerida poderá alienar o imóvel a terceiros é genérica; meramente especulativa – Não há comprovação de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação – Citação que é ato solene e convocatório para integrar relação processual (art. 238) – Convocação formal que é muito diferente do que declarar ciência da existência de um processo em outros autos – Não há como comparar o comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, § 1o, do CPC, à mera declaração de ciência da existência de um processo, pois tal artigo deve ser interpretado restritivamente, já que excepciona uma regra garantista – O comparecimento espontâneo é um ato formal voluntário e dirigido a um fim específico, tomar ciência do processo, certificado por agentes públicos dotados de fé-pública – RECURSO IMPROVIDO.